Tribunal: TJPA
Processo: 0802299-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802299-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: PATRICIA MAGNO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DO ENCARCERAMENTO. SUFICIÊNCIA.

1. Não obstante o juiz tenha demonstrado as razões de seu convencimento, a prisão preventiva não se mostra como a melhor solução para o caso dos autos, diante dos predicados pessoais da paciente, em especial sua primariedade. Desse modo, a quantidade da droga apreendida (duas porções de maconha) deve ser relativizada, mostrando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Ordem concedida por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos, vencidas as Exmas. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (Relatora), Vania Fortes Bitar, Vânia Lúcia Carvalho da Silveira e Kédima Pacífico Lyra, concedeu a ordem impetrada, para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se, desde logo, a fiança e a monitoração eletrônica.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PATRICIA MAGNO MARTINS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Curralinho/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800076-03.2022.8.14.0083, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante,
que a paciente foi presa em 07/02/2022, pela suposta
prática do delito

previsto no artigo 33,

caput
, Lei 11.343/2006, sendo que após realizados os
procedimentos, fora encaminhado à autoridade coatora o Auto de P
risão em Flagrante,

sem
representação da autoridade policial pela decretação de prisão preventiva
, conforme peças
flagranciais.

Expõe que os autos foram recebidos no mesmo dia, tendo a autoridade coatora
homologado o flagrante e de ofício, ou seja, sem representação do delegado de polícia
competente ou requerimento do Ministério Público, bem como sem realização de audiência de custódia, decretado a prisão preventiva da paciente.

Aduz, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, em razão
da inidoneidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente sem que houvesse
requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, bem como pela não realização da audiência de custódia, fatos que violam a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e, ainda, pela possibilidade de conversão da prisão no cárcere pela domiciliar, por não se tratar de um delito com violência e grave ameaça, além de possuir condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a
prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura
.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato à fl. 97 dos autos, vez que não concorrem os dois requisitos (
fumus boni juris e periculum in mora
), os quais são necessários, essenciais e cumulativos, sendo prudente que se oportunize a melhor instrução processual. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

132/134), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
A autoridade policial comunicou o Juízo de Curralinho, através do ofício
nº 25/2022, datado de 07/02/2022, informando a prisão em flagrante de
PATRÍCIA MAGNO MARTINS em face do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;

- É narrado que durante a operação saturação, por volta das 23:30h, a GU
recebeu denúncia anônima via interativo, que em uma residência na TV
Matriz, que funciona como comércio, venda de bebida alcoólicas, a nacional Patrícia Magnos Martins, estava comercializando entorpecentes. A GU saiu em diligência no local, Patrícia autorizou a entrada dos policiais, os quais encontraram quantidade significativa de substância possivelmente maconha, cento e cinquenta e seis reais e três celulares;

- O juízo de Curralinho proferiu decisão de homologação e conversão do
flagrante em prisão preventiva, conforme decisão proferida em 07/02/2022;

-

O

representante

do

Ministério

Público

apresentou

manifestação

pela
homologação

do

expediente

de

flagrante

e

conversão

da

prisão

em
preventiva, conforme protocolo realizado em 14/02/2022;

- Este juízo, com base na manifestação do Ministério Público, proferiu
despacho ratificando a decisão de homologação do APF e conversão da
prisão em preventiva, conforme despacho assinado em 15/02/2022;

-A autoridade policial apresentou o relatório de conclusão do inquérito policial
em 18/02/2022;

-

A

secretaria

judicial

remeteu

os

autos

ao

Ministério

Público

via

ato
ordinatório (...).

Nesta
Superior Instância
(fls. 259/272), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Milene Serrat Brito dos Santos Marinho, em favor da nacional Patrícia Magno Martins, presa preventivamente nos autos da ação penal de nº 0800076-03.2022.8.14.0083, por ato do Douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

A fim de evitar desnecessária redundância, adoto na íntegra o relatório do voto vencido.

Acrescento, ainda, que na 10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 28 de março de 2022, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, relatora originária, prolatou voto no sentido de denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Tem-se aqui pleito de revogação da prisão preventiva, sob os argumentos da falta de fundamentação na custódia cautelar pela sua inidoneidade, em vista da ausência de requerimento do Ministério Público; a não realização da audiência de custódia e, ainda, da possibilidade de conversão da prisão no cárcere pela domiciliar e predicados pessoais favoráveis.

In casu
, analisando-se os argumentos da impetração, em cotejo com o acervo documental
produzido, constato que a medida extrema não é imprescindível.

É certo que a materialidade delitiva está devidamente comprovada
.

Notadamente, o ato constritivo deve especificar, de modo fundamentado, os
motivos da necessidade da cautela. Mas não só.

No presente caso, não obstante o Magistrado tenha demonstrado as razões do seu
convencimento e a gravidade concreta da conduta, nota-se que a quantidade de drogas supostamente encontrada em poder da paciente não é expressiva.

Ademais, a paciente é primária, tem endereço fixo e o contexto da prisão
aparentemente não indica seu envolvimento em organização criminosa, além de fazer tratamento de desdrogatização por ser dependente de drogas por cerca de 12 anos, Id. 8336255.

Para sedimentar o entendimento, trago à colação o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CRIME QUE NÃO ENVOLVEU VIOLÊNCIA NEM GRAVE AMEAÇA. PACIENTES PRIMÁRIOS. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, a
quantidade
de droga apreendida - 20 trouxinhas de cocaína, pesando aproximadamente 15 gramas e 05 barrinhas de maconha (e-STJ fl. 26) - não se apresenta significante, e o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que evidencia a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o
periculum libertatis
.

Além disso, ambos pacientes são
primários
, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

3. E, embora o Tribunal a quo tenha feito menção a um suposto envolvimento de um dos envolvidos com a Facção Criminosa do Comando Vermelho, verifica-se que o decreto preventivo somente se referiu à autoria e à materialidade acerca dos ilícitos penais.

4. E consoante a orientação desta Corte, "não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 726.198/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

No mesmo rumo:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICÁVEIS. RÉU
PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. RELATIVIZAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DISCUSSÃO DE MÉRITO NÃO PERMITIDA.

1. Não há se falar em falta de fundamentação, eis

que o paciente foi preso mantendo em depósito 2,2 quilogramas
de maconha.

2. Não obstante, a prisão preventiva não se
mostra como a melhor solução para o caso, diante dos predicados pessoais do paciente, em especial sua primariedade, de modo que a quantidade de droga apreendida deve ser relativizada e as medidas cautelares diversas do cárcere lhe serem aplicadas.

3. A invasão de domicílio recai
sobre discussão de matéria fático-probatória, não admitida na hipótese.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5005136-72.
2022.8.09.0137, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 05/02/2022, DJe de 05/02/2022).

Assim, entendo que medidas cautelares diversas da prisão

são suficientes
para a proteção da ordem social e para a garantia da aplicação da lei penal.

À vista do exposto, divergindo da relatora originária, concedo a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se, desde logo, a fiança e a monitoração eletrônica.

É o voto.

Belém, 31/03/2022